Tribunal: STF
Processo: AP 1689
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARILEIA DOS SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 112). 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 122). 



    Em 10/4/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MARILEIA DOS SANTOS (eDoc. 123).



    Em 1º/10/2025, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC informou cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade e apresentou documentação (eDoc. 147).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC, a executada cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Balneário Barra do Sul/SC (eDoc. 142, 146 e 147), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 141).



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 150):



    “A documentação encaminhada pelo Juízo estadual demonstra o cumprimento, pela ré, das penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    Atestou-se o regular cumprimento das horas de prestação de serviços à comunidade impostas. Foram juntados os relatórios mensais com o controle de frequência e atividades – desenvolvidas na Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Balneário Barra do Sul – devidamente preenchidos e assinados. Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”. Não há informação nos autos, por outro lado, acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento das penas decorrentes da condenação por esse crime.



    No tocante à pena aplicada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), contudo, não há notícia de cumprimento.



    A pena de multa, embora considerada dívida de valor, possui natureza de sanção criminal, de modo que seu inadimplemento obsta, como regra, o reconhecimento da extinção de punibilidade do agente.



    A manifestação é pela extinção da punibilidade de Marileia dos Santos Zoz quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araquari/SC, para que apresente informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).”



    Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARILEIA DOS SANTOS (CPF n.º 587.994.949-49), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    Comunique-se ao 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC, com cópia da presente decisão, inclusive para que apresente informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada em relação à condenação pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente